Tribunal: TJSP
Processo: 1062462-14.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1062462-14.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargada SILVIA MARIA FERNANDES
MARZOLLA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062462-14.2016.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No 14.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1062462-14.2016.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADA: SILVIA MARIA FERNANDES MARZOLLA
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santo Amaro
JUIZ (A): ALEXANDRE DAVID MALFATTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

INOCORRÊNCIA

AUSÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 01/09
do incidente) oposto em face do Acórdão de fls. 498/503 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação do banco requerido,
interposto nos autos da ação de cobrança.
O requerido, ora embargante, diz que há omissão no
Acórdão, pois não foi aplicado à questão sub judice o tema 936, fixado em
13/06/2018 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.370.191-
RJ. Afirma que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, extinguindo-
se o feito em relação a si. Assevera que o próprio STJ tem reconhecido a
aplicabilidade do tema 736 ao caso concreto, impondo-se o dever de
observância à jurisprudência estável, íntegra e coerente entabulada no
referido tema.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando “suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos I e II, do Novo Código de
Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é aquela
relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se relacionando
necessariamente com os argumentos das partes, que inclusive podem ser
rejeitados implicitamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062462-14.2016.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo do
embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão foi claro
quanto aos motivos do desprovimento do recurso (fls. 501): “Com efeito, o
entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de que as verbas
denominadas gratificação semestral e participação nos lucros possuem a
mesma natureza jurídica, tanto que a Lei n.o 10.101/2000 menciona apenas
a participação nos lucros ou resultados, como sendo uma gratificação ao
empregado. Sendo assim, mostra-se irrelevante a alteração da
denominação dada à mesma verba, após a incorporação do Banespa pelo
Banco Santander, que passou a ser classificada de 'participação nos
lucros', devendo ser preservado o benefício outorgado para garantir a
integração entre o capital da empresa e o trabalho dos funcionários.
Superada a questão da nomenclatura dada à verba, tem-se que a autora
tem direito à participação nos lucros decorre da previsão no Regulamento
(artigo 56 fls. 27) e no Estatuto da empregadora (artigo 49 fls. 35), ambos
vigentes à época da sua admissão no Banespa, antecessor do Banco
Santander.” Sic
Ademais, ponderou que: “Não se perca de vista, que o
cerne da questão nestes autos não se refere ao regulamento aplicável à
época da aposentadoria da autora, mas o cumprimento da norma interna
que assegurou o pagamento de parcela aos aposentados, a título de
participação nos lucros e resultados, a cargo do próprio banco. Salienta-se
que o Estatuto Social dos aposentados vinculados ao banco não restringe o
direito garantido pelo Regulamento de Pessoal, o qual não faz distinção
entre os empregados, pois as cláusulas regulamentares, que revoguem ou
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores
admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.” Sic
Como se vê, o embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se revestem de
nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de provocar uma nova
manifestação da turma julgadora a respeito do mérito do recurso, já que para
tal objetivo não se prestam os embargos declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada cuidou
de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a prestação
jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo a presença de
máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1062462-14.2016.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não preenchidos. Função
jurisdicional que deve ser marcada pela atuação prática. Embargos de
declaração que não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a
Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador GILSON
DELGADO MIRANDA - j. 28/01/2014 - v.u.). Sic
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos já
aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência.
Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art.
535 do Código de Processo Civil. Em não contendo o julgado omissão,
contradição ou obscuridade, não se admite a oposição de embargos com
a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos
rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA - j. 24/02/2015 -
v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados dispositivos
legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator